Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-87.2022.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002902-87.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS SALVADOR - CPF: 021.372.861-30 (APELANTE), ALESSANDRO PIERO LUCCA - CPF: 015.865.619-95 (ADVOGADO), MARIANNA SALVADOR RORIG - CPF: 016.291.871-27 (APELANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0023-42 (APELADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE SEMENTES AGRÍCOLAS. BAIXA PRODUTIVIDADE. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por produtores rurais que adquiriram sementes de milho da empresa ré supostamente com baixo vigor e reduzida taxa de germinação, resultando em expressiva quebra da safra. A petição inicial foi instruída com ata notarial, laudo técnico e transcrição de conversas mantidas com representantes da parte apelada. A demanda foi julgada improcedente, com a condenação dos ora apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se as sementes fornecidas apresentaram vício que comprometeu a germinação e causou quebra de safra; (ii) avaliar se as provas produzidas pelos autores são suficientes para afastar a presunção de regularidade das sementes; (iii) definir se a proposta extrajudicial de acordo caracteriza reconhecimento de culpa por parte da empresa fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova unilateral apresentada pelos apelantes, composta por ata notarial e laudo técnico, não tem força suficiente para afastar a presunção de regularidade das sementes, por ausência de contraditório.

4.

A análise conjunta das provas evidencia que a produtividade da lavoura dos autores foi superior à média histórica da propriedade e que outros fatores, como ataque de animais, influenciaram negativamente a produção, enfraquecendo a alegação de má qualidade das sementes.

5.

A proposta de acordo apresentada pela ré não configura confissão de culpa, tratando-se de tentativa de manutenção da relação comercial.

6.

Não demonstrados o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade, não se justifica a responsabilização civil da empresa fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

1.

Tese de julgamento
: 1. A ata notarial e o laudo técnico unilaterais não têm força probatória suficiente para eliminar a presunção de regularidade do produto, quando não produzidos sob contraditório. 2. A produtividade superior à média histórica e a influência de fatores externos afastam a alegação de quebra de safra decorrente de vício nas sementes. 3. A proposta extrajudicial de acordo não caracteriza reconhecimento de culpa, constituindo mera liberalidade negocial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 215 e 217; CPC, arts. 384, 381 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI no 5855743-02.2023.8.09.0079, Rel. Des. Desclieux Ferreira da Silva Júnior, 7a Câmara Cível, j. (s/d); TJ-MG, AI no 1.0000.22.183228-0/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13a Câmara Cível, j. 29.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam que as sementes de milho adquiridas da apelada apresentavam vícios, especialmente
baixo vigor e reduzida taxa de germinação, o que comprometeu seu desenvolvimento conforme o
prometido no momento da venda.

Aduzem que essa circunstância resultou em expressiva quebra de safra, o que caracteriza ato ilícito passível das reparações pleiteadas.

Sustentam que demonstraram o adequado manejo da lavoura, bem como a inexistência de outros fatores que pudessem justificar a falha na germinação, mediante laudos técnicos elaborados por profissionais imparciais e ata notarial lavrada por tabelião, pessoa dotada de fé pública.

Acrescentam que a própria apelada reconheceu os defeitos nas sementes, evidência manifestada tanto na substituição de parte das sacas quanto nas conversas mantidas por aplicativo de mensagens, transcritas nos autos, nas quais chegou a oferecer proposta de indenização, e também em depoimentos prestados por seu preposto, por informante e por testemunhas.

Requerem indenização pelos danos materiais e morais sofridos, e que seja determinado que a ré arque com as custas judiciais e a verba honorária.

Contrarrazões no Id 279879948.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente.

Os autores adquiriram da ré sementes de milho da variedade DKB 360 PRO3, Lote CJH01203, produzidas pela empresa Dekalb do Brasil (Id 279879015 - Pág. 1), cuja taxa de germinação prometida era de 98%, como indicado no Termo de Conformidade de Sementes n. 1623/21/MG (Id 279879015 - Pág. 2).

O plantio foi realizado na Safrinha 2022. Em razão da baixa produtividade observada, os autores requereram a lavratura de Ata Notarial de Constatação (Id 279879018 - Págs. 1 a 8) e
a elaboração de Parecer Técnico – Estimativa de Produtividade e Avaliação de Quebra de Produção decorrente de falhas na germinação e baixo vigor das sementes de milho (Id 279879020), subscrito por engenheiro agrônomo devidamente qualificado.

Ambos os documentos concluíram pela presença de baixo vigor e deficiência na germinação. No entanto, embora possuam certa força probatória (arts. 215 e 217 do Código Civil e 384 e 405 do CPC), têm eficácia limitada pela natureza unilateral de sua produção. Por esse motivo, devem ser considerados com reserva, especialmente diante da ausência de contraditório e da existência de meio mais apropriado para a demonstração dos fatos, qual seja, a Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, prevista no art. 381 do CPC.

Assim, tanto o parecer técnico quanto as atas notariais anexadas pelos apelantes não se mostram suficientes para afastar a presunção de regularidade das sementes fornecidas, devendo ser avaliados em conjunto com os demais elementos de prova submetidos ao contraditório, levando-se em conta a forma e o momento em que foram obtidos.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento. Ação de resolução contratual com pedido de tutela provisória de urgência cautelar incidental. Ausência de inovação recursal.
Comprovação de fatos por meio de ata notarial . Prova unilateral. Necessidade de dilação probatória
. Contradição e Omissão não verificadas. Nos termos do artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração objetivam, exclusivamente, rever decisões que apresentam falhas ou vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a fim de garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada. Não é meio hábil ao reexame da causa. Constatado que a parte embargante apenas está inconformada, mediante a rediscussão do mérito da questão, sem apresentar eventuais vícios no acórdão, impõe-se rejeitar o recurso oposto. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido
”.
(TJGO - Agravo de Instrumento n. 58557430220238090079, 7a Câmara Cível, relator Des. Desclieux Ferreira da Silva Júnior).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO VERIFICADA - ATA NOTARIAL - PROVA UNILATERAL - NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
A ata notarial é produzida unilateralmente por uma das partes e em que pese o tabelião valer-se de fé pública, a documentação é, na quase integralidade das vezes, feita sem a presença da parte contra quem o documento é produzido no processo, verificando-se necessário o contraditório e a ampla defesa
”.

(TJMG – AI n. 10000221832280001, relator Newton Teixeira Carvalho, 13a Câmara Cível, j. 29-9-2022, publicação em 3-10-2022).

Ademais, em depoimento pessoal, o autor declarou que a média de produtividade nas safras anteriores, em sua propriedade, era de apenas 150 sacas por hectare. O Relatório de Colheita referente a 2022, por sua vez, indica rendimento de 163,75 sacas por hectare, superior ao verificado nos anos anteriores. As testemunhas ouvidas também foram uníssonas ao afirmar que nenhum produtor da região atingiu a marca de 203 sacas por hectare na safra em questão.

Além disso, o engenheiro agrônomo Diego Eduardo Schenatto, em seu depoimento, esclareceu que houve ataque de porcos à lavoura, o que influenciou na queda da produtividade.

Diante desse contexto, não é possível afirmar, com segurança, que tenha ocorrido efetiva quebra de safra, tampouco que a semente utilizada apresentava baixa qualidade. Importante ressaltar, ainda, que não há provas de que os autores tenham adotado todas as técnicas recomendadas de cultivo.

No tocante à proposta de acordo extrajudicial, não configura, por si só, reconhecimento de responsabilidade. Cuida-se de ato de mera liberalidade com o intuito de preservar a relação comercial entre as partes.

Desse modo, os apelantes não comprovaram o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade, o que impede a responsabilização da apelada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa (§ 11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025